Tribunal: TJDFT
Processo: 0017555-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do E. STJ.
2. Verificada a inexigibilidade do título exequendo, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência.
3. Negou-se provimento ao apelo.